Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-94.2022.8.26.0646
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Depoimentos prestados pelos policiais militares e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, Condenação mantida e que sequer foi objeto de insurgência pela Douta

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Depoimentos prestados pelos policiais militares e testemunhas corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, Condenação mantida e que sequer foi objeto de insurgência pela Douta Defesa.
Reprimenda e regime de cumprimento. Recondução da pena-base para o mínimo legal. Natureza da droga (crack) que não justifica, por si só, a elevação da básica, sobretudo diante da pequena quantidade apreendida. Redutor do Artigo 33, § 4o, da lei 11.343/06 que se mostra inaplicável, por estar ausente o requisito de não se dedicar às atividades criminosas. Regime Fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade corretamente aplicado e que merece ser mantido. Recurso parcialmente provido, todavia, sem reflexo na pena final.